Tribunal: STF
Processo: RHC 187432
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Raquel dos Santos Almeida, em favor de Franklin Fabricio Ferreira, contra decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC n 551.316/DF
    Consta dos autos que o paciente, foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos, 1 mês de reclusão em regime inicialmente fechado, e de 900 dias-multa. 
    Irresignada, a defesa interpôs o recurso de apelação no TJDFT postulando, em suma, a absolvição quanto à prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. A apelação foi parcialmente provida, resultando em um redimensionamento da pena, termos da ementa a seguir transcrita: 
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA. I. A prorrogação sucessiva das interceptações telefônicas é possível quando se mostrarem indispensáveis às investigações. II. As escutas telefônicas e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas e associação. À míngua de recurso ministerial, alguns réus permanecem absolvidos do delito do artigo 35 da LAD. III. A aquisição de drogas em outro Estado da Federação, demonstrada pela monitoração telefônica, impede o decote da causa de aumento do inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/2006. IV. O transporte de arma de fogo e munições de uso restrito em veiculo autoriza a condenação pelo crime do artigo 16 da Lei de Armas. V. Se há dúvidas sobre qual réu efetuou a mudança do sinal identificador do carro, impõe-se a absolvição. VI. A liderança e a coordenação da ação dos comparsas autorizam o acréscimo da pena -base. (eDOC 4, p. 136 -137)
    Daí a impetração de writ no Superior Tribunal de Justiça, que denegou o mandamus. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que busca a revogação da prisão preventiva do agente, em razão da fundamentação na gravidade abstrata do crime do decreto prisional.
    Além disso, afirma que o princípio da presunção de inocência foi violado e ressalta a impossibilidade de execução provisória da pena, conforme decisão deste Tribunal nas ADCs 43, 44 e 54.
    É o relatório 
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental.
    No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, o Tribunal de origem, não foi questionado quanto a situação prisional do agente.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “A Corte distrital, em apelação, redimensionou a reprimenda do então recorrente para 11 anos e 1 mês de reclusão e 1.000 dias-multa. Nessa oportunidade, o Tribunal a quo nada mencionou acerca da situação prisional do réu (fls. 1.161-1.224). Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus, sob pena de inadmissível supressão de instância. Ilustrativamente: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PERICULUM LIBERTATIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão atinente à fundamentação da negativa do direito de recorrer em liberdade não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que seu exame diretamente por esta Corte Superior acarretaria indevida supressão de instância. Ademais, a defesa não trouxe aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, a cujos fundamentos o Juízo sentenciante faz remissão, o que reforça a impossibilidade de análise da tese. [...] 6. Ordem denegada. Recomendado ao Tribunal a quo que priorize o julgamento do apelo defensivo. (HC 433.219/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/6/2018, grifei) À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 4, p. 379 -380)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente RHC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente